Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-60.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001516-60.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (EMBARGANTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), DANIELLE GEROLIN RIBEIRO - CPF: 955.496.681-49 (EMBARGANTE), ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO - CPF: 779.948.331-87 (EMBARGANTE), EVANDRO LADEIA TRETTEL - CPF: 955.614.391-20 (EMBARGANTE), IVETE SANCHES RODRIGUES - CPF: 406.224.101-30 (EMBARGANTE), JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS - CPF: 721.409.091-00 (EMBARGANTE), JESIEL ERLEN DE SIQUEIRA - CPF: 945.103.421-87 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO BELTRAME - CPF: 008.760.731-00 (EMBARGANTE), JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (EMBARGANTE), LINDOMAR GIMENES DA SILVA - CPF: 800.765.721-53 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE TRETTEL - CPF: 918.940.261-87 (EMBARGANTE), MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO - CPF: 432.265.661-72 (EMBARGANTE), MAURILIO DE ARAUJO - CPF: 344.547.137-15 (EMBARGANTE), OLIVIO VERONEZ - CPF: 437.969.079-20 (EMBARGANTE), PAULINO TADACHI SUZUKI - CPF: 359.908.059-34 (EMBARGANTE), RENATA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 954.695.401-20 (EMBARGANTE), ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (EMBARGANTE), VAILTON FLORENCO DE SOUZA - CPF: 531.337.221-15 (EMBARGANTE), VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (EMBARGANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (EMBARGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001516-60.2018.8.11.0055

EMBARGANTES
: CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA E OUTROS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cassia Cristina Jacinto Siqueira e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelos ora Embargantes, que, à unanimidade, retificou a sentença, declarando prejudicado o apelo, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº. 127/2008 – DECRETOS NºS. 134/2017 E 2016/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Analisando em conjunto o artigo 3º,
caput
, com o artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar nº. 127/2008, conclui-se que a apuração do valor do adicional de produtividade fiscal é mensal até o limite de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas. Ou seja, para qualquer período, independentemente do servidor estar em gozo de férias, há limitação do adicional de produtividade em 3.500 (três mil e quinhentas) cotas.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade no Decreto nº. 206/2017, que alterou o artigo 1º do Decreto nº. 134/2017, uma vez que não alterou ou suprimiu qualquer benefício pecuniário dos servidores municipais.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, ao argumento de que a Administração Pública Municipal, por meio do Decreto nº. 206, de 14 de junho de 2017, deu outra interpretação ao artigo 5º da Lei Complementar nº. 127/2008 e, diante do princípio da hierarquia das leis, o decreto não pode modificar lei ordinária e muito menos lei complementar.

Diz, ainda, que tanto o Decreto Municipal nº 206/2017, quanto o Decreto Municipal nº. 134/2017 perderam a sua vigência, devendo retornar os pagamentos da forma que eram realizados antes da entrada em vigor de ambos dos decretos.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja esclarecido sobre a vigência e a validade dos decretos, vez que não foram mais prorrogados, bem como o alcance do decreto legislativo sobre a Lei Complementar nº. 127/2008.

Sem contrarrazões (id. 51145961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cassia Cristina Jacinto Siqueira e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelos ora Embargantes, que, à unanimidade, retificou a sentença, declarando prejudicado o apelo, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº. 127/2008 – DECRETOS NºS. 134/2017 E 2016/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Analisando em conjunto o artigo 3º,
caput
, com o artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar nº. 127/2008, conclui-se que a apuração do valor do adicional de produtividade fiscal é mensal até o limite de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas. Ou seja, para qualquer período, independentemente do servidor estar em gozo de férias, há limitação do adicional de produtividade em 3.500 (três mil e quinhentas) cotas.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade no Decreto nº. 206/2017, que alterou o artigo 1º do Decreto nº. 134/2017, uma vez que não alterou ou suprimiu qualquer benefício pecuniário dos servidores municipais.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada. Isso porque, os Embargantes insistem que, nos termos do § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº. 127/2008, fazem jus a remuneração de produtividade com base percentual de 20% do saldo constante no banco de quotas no caso de férias regulamentares e licenças.

Ocorre que, conforme consignado no voto embargado, o limite de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas foi previsto para todos os meses, sendo certo que o artigo 5 da referida lei se refere apenas a possibilidade do servidor utilizar dos excedentes apurados nos meses subsequentes para a complementação do teto de 3.500 cotas, para os meses em que o servidor não se encontra de férias o limite de aproveitamento é de 10% do saldo excedente e nos meses em que houve o gozo de férias ou licença a possibilidade de aproveitamento de até 20% do saldo. Veja-se:

[...]. Da leitura dos dispositivos legais é possível identificar que o adicional de produtividade fiscal foi instituído como um benefício àqueles servidores de áreas específica de arrecadação municipal, como um bônus em sua atuação pelo cumprimento de metas, posto que decorrente da atribuição de pontos individuais a cada quota produzida.

Ocorre que, analisando em conjunto o artigo 3º,
caput
, com o artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar nº. 127/2008, conclui-se que a apuração do valor do adicional de produtividade fiscal é mensal até o limite de 3.500 (três mil e quinhentas) cotas. Ou seja, para qualquer período, independentemente do servidor estar em gozo de férias, há limitação do adicional de produtividade em 3.500 (três mil e quinhentas) cotas.

Entendo que, é no mínimo incoerente a pretensão dos Impetrantes, porquanto, adotando-se o raciocínio destes ficaria assegurado aos servidores municipais a utilização de 10% (dez por cento) do saldo excedente existente para atingimento do limite, qual seja, 3.500 cotas, naqueles meses em que o servidor não atingisse o teto, por outro lado, nos meses em que gozou de férias ou licença, o servidor poderia receber 20% (vinte por cento) em cima do saldo existente, sem qualquer limite.

Desse modo, não há nenhuma ilegalidade no Decreto nº. 206/2017, que alterou o artigo 1º do Decreto nº. 134/2017, uma vez que não alterou ou suprimiu qualquer benefício pecuniário dos servidores municipais. [...].

Desse modo, o uso de até 20% das cotas excedentes, pagas aos Embargantes no período das férias ou licença, previsto no § 2º, do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008, deve respeitar, em qualquer tempo, o limite imposto pela própria legislação municipal que é de 3.500 cotas, conforme artigo 3º,
caput
, da referida legislação. Logo, tal limitação não decorre do decreto, mas, da própria legislação de regência, não havendo qualquer omissão no julgado quanto a este ponto.

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão quanto ao prazo de validade do Decreto nº. 134/2017, posto que o artigo 1º do mencionado decreto foi alterado pelo Decreto nº. 206/2017, que, repito, não foi considerado ilegal. E, ainda, conforme consignando no voto
No que tange a alegação dos Impetrantes na inicial de que até a data da impetração do mandado de segurança, nada mais se paga a título de quotas excedentes aos servidores Fiscais, porquanto nas férias somente está sendo paga a remuneração média dos últimos 12 (doze) meses de trabalho, compreendendo essa o vencimento-base e demais adicionais pagos com habitualidade, esclareço que o mandado de segurança não pode servir como substituto da ação de cobrança, nos termos da Súmula nº 269 do STF.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos Embargantes não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020